Tribunal: TJSP
Processo: 1015370-66.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Locação de imóvel – Execução – Acordo homologado que previa a responsabilidade dos executados pelas despesas finais do feito – Sentença que determinou o contrário, sob pena de inscrição do nome do autor na dívida ativa – Descabimento, mormente diante do pagamento já realizado pelos executados nos autos – Provimento do apelo.